Tribunal: TJPA
Processo: 0008755-07.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6065 - Hora Extra
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008755-07.2018.8.14.0005

APELANTE: VICENTE PEDRO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGIA. HORAS EXTRAS E DIFERENÇAS DE ADICIONAL NOTURNO. JORNADAS DE TRABALHO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DIFERENÇAS NÃO DEMONSTRADAS. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O apelante, que é servidor público, ajuizou ação de cobrança contra o referido ente, objetivando o pagamento de horas extras e diferenças de adicional noturno. Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes.

2. Nos termos do art. 7º, XIII, da Constituição Federal a duração do trabalho não poderá exceder a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários. Possibilidade estendida aos servidores públicos. Art. 39, § 3º, da CF.

3. O servidor ocupante de cargo de vigia, que trabalha em regime de compensação de horário e com jornada de trabalho de 24x48 ou 12x36, não tem direito ao pagamento de horas extras, visto que o excedente das horas trabalhadas em um dia é compensando com o descanso nos dias subsequentes. Precedentes.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar o recebimento de valores a menor, seja de horas-extras, seja de adicional noturno. Art. 373, inciso I, do CPC.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 04/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VICENTE PEDRO DOS SANTOS
(ID 14964039) contra a sentença ( Id. 14964037), prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Altamira, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por fim, condenou a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além das verbas honorárias fixadas no art. 85,§3º do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso a cobrança por estar litigando sob o pálio da gratuidade.

O autor, que é servidor público (vigia) do município de Altamira, ajuizou ação de cobrança contra o referido ente, objetivando o pagamento de horas extras e diferenças de adicional noturno.

Diante da improcedência de seus pedidos, o demandante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) toda a ação gira em torno do divisor de horas trabalhadas, pois é servidor concursado para a carga horária de 30 horas semanais e 120 horas mensais e que o Município sempre utilizou carga horária superior (180 e 220 horas) para fazer a divisão de hora, o que prejudica o apelante; b) não existe nenhum acordo ou convenção coletiva sobre a compensação de horas do regime de trabalho de 12x36 horas, desta forma há a incidência de horas extras e de adicional noturno.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 15238513).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, à míngua de amparo legal e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC .

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso).

Pretende o apelante obter a condenação do município de Altamira ao pagamento de horas extras e diferenças de adicional noturno.

Na inicial, o autor alega, em resumo, que: a) sua jornada era de 12/36 de segundas a sexta-feira das 19h as 07h, e aos finais de semana era de 24/36 das 07h de sábado as 07h de domingo; b) a carga horária de todos os servidores municipais é de 30 horas semanais, totalizando 120 horas mensais; c) sempre laborou além da referida jornada; d)
“seu horário se estendia, em 228 horas por mês, durante todo o pacto laboral, sendo 132 horas de segunda a sextas feiras e 96 horas nos fins de semana e feriados”
; e) jamais recebeu de forma correta seus adicionais noturnos.

Ao final, requer: 1) o pagamento de horas extras,
“perfazendo no total de 12 horas extras mensais, de segunda a sextas feiras a 50%, e 96 horas extras mensais nos fins de semana e feriados a 100%, desde o início de seu vínculo funcional com a Ré até a presente data”
; 2) o pagamento de diferenças de adicional noturno.

A pretensão recursal consiste em reformar a sentença, de modo que os referidos pedidos sejam julgados procedentes.

De acordo com o termo juntado no ID 15238466 - Pág. 6, o apelante tomou posse no cargo de auxiliar de vigilância em 1º/2/2006. Naquele momento, o art. 29 da Lei municipal nº. 1.393/97, com redação dada pela Lei nº. 1.486/2001, estabelecia jornada mínima de 40 (quarenta) horas semanais para os servidores do ente federativo:

Em 2/10/2007, foi editada a Lei municipal nº. 1.767/07, que dispôs sobre a reformulação do regime jurídico dos servidores de Altamira. O art. 250 da referida norma estabeleceu o seguinte:

“Art. 250 - A carga-horária para todos os servidores públicos do município de Altamira passa a ser de 30 (trinta) horas semanais,
ressalvados os direitos adquiridos
”. (Grifo nosso).

O dispositivo acima deixa claro que a jornada de 30 (trinta) horas semanais não seria implementada em prejuízo dos servidores. Assim, considerando que o recorrente ingressou no cargo para receber a remuneração referente a uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, a redução para 30 (trinta) horas ensejaria a diminuição de seus rendimentos. Por consequência, o padrão referencial de sua jornada permaneceu em 40 (quarenta) horas semanais, de modo a garantir a irredutibilidade de seus vencimentos.

Os documentos apresentados pelo município apelado, especificamente os que consta no ID’ 15238480 - Pág. 1 e 15238481 - Pág. 4, demonstra que o apelante: a) trabalhou em jornada de 12x36 horas no período
de
julho de 2014; b) de agosto de 2014 a abril de 2015, passou a trabalhar em jornada de 24x48h; c) a partir de maio de 2015 a julho de 2015, trabalhou em jornada de 12x36; d) e de agosto a setembro de 2015 trabalhou em jornada de 12x36.

Para se calcular o valor de uma hora normal de trabalho, que é a primeira etapa do cálculo de uma hora-extra, divide-se o valor da remuneração mensal pela quantidade estimada de horas trabalhadas no mês (divisor).

Para um parâmetro de 40 (quarenta) horas semanais, o divisor utilizado é o de 200 (duzentas) horas mensais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. VALOR DA HORA TRABALHADA
. ARTS. 19 E 75 DA LEI 8.112/90. ART. 1º, I, DO DECRETO 1.590/95.
JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS E OITO HORAS DIÁRIAS. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO AOS DOMINGOS. BASE DE CÁLCULO. SEIS DIAS NA SEMANA. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS
. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. O cerne da questão, objeto do Recurso Especial, diz respeito à forma de se calcular o valor da hora trabalhada, para fins de aplicação do adicional de trabalho noturno - mesma sistemática aplicada ao adicional de serviço extraordinário -, mais especificamente, quanto ao divisor a ser considerado. A recorrente pretende adotar o divisor de 240, enquanto a parte autora defende ser ele de 200.

III. No entanto,
"a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o adicional noturno deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40 (quarenta) horas semanais
com o advento da Lei n. 8.112/90.
Precedentes: REsp 419.558/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 26/6/2006; REsp 805.437/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 20/4/2009; AgRg no REsp 970.901/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 28/3/2011; e AgRg no Ag 1.391.898/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29/6/2011. 2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.238.216/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/10/2011). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.553.781/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2018; AgRg no AgRg no REsp 1.531.976/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/08/2018; REsp 419.558/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 26/06/2006.

IV. Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.900.978/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 9/4/2021). (Grifo nosso).

Assim, considerando a impossibilidade legal de redução da carga horária do recorrente, a permanência de jornada de 40 (quarenta) horas semanais, bem como o respectivo divisor de 200 (duzentas) horas mensais, estabelecido pelo STJ, revela-se inviável a utilização do divisor 120 (cento e vinte) para aumentar a quantidade de horas-extras devidas, conforme pretende o apelante.

Além disso, é perfeitamente cabível o regime de compensação de jornada, nos termos dos arts. 7º, inciso XIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XIII
- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários
e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; (Grifo nosso).

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII
, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Grifo nosso).

No que se refere à legalidade do regime de compensação (24x48 ou 12x36), independentemente de prévio acordo coletivo, ressalta-se que a atuação administrativa é pautada pela supremacia do interesse público e pela necessidade do serviço. Portanto, a ausência do referido acordo não afasta a legalidade do regime de compensação intrínseco às escalas de 24x48 horas e de 12x36 horas.

Não há, portanto, ilegalidade na adoção dos regimes de 12x36 horas ou 24x48 horas, pois as horas extraordinárias trabalhadas em um dia são compensadas no período de descanso. Seguindo tal lógica, o pagamento de horas extras sequer seria devido, pois, nas referidas escalas, o total de horas trabalhadas no mês é inferior às 200 (duzentas) horas mensais. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. HORAS EXTRAS. REGIME DE ESCALA. 12 (DOZE) HORAS DE TRABALHO POR 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE DESCANSO. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS.
ADICIONAL DE RISCO DE VIDA (PERICULOSIDADE). SUBMISSÃO A REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 001/1997. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DE TRABALHO DE NATUREZA ESPECIAL COM RISCO DE VIDA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJCE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Cinge-se a querela em analisar o direito do recorrente, que ocupa o cargo de vigia, de perceber hora extras e adicional de periculosidade em razão da Lei Complementar Municipal nº 001/1997. 2. No que tange ao pleito de horas extraordinárias laboradas, a Constituição Federal dispõe em seu art. 7º, inciso XIII, que será de no máximo de 44 horas semanais, contudo, o art. 26 da Lei Complementar Municipal nº 035/2018, que institui o plano de carreira e remuneração dos servidores públicos efetivos de Quixeré, por sua vez, limita essa jornada para 40 horas semanais. 3. A legislação municipal atinente ao caso, prevê que certos cargos públicos exerçam uma
jornada de trabalho 12x36 horas. Sobre esse regime de trabalho o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Alencarino firmaram entendimento no sentido de que é plenamente admissível a estipulação de jornada de trabalho em regime de escala de 12x36 para servidor público em nome do melhor interesse da administração pública e que essa jornada de trabalho não enseja necessariamente o direito ao percebimento de horas extras, vez que as quatro horas a mais trabalhadas em um dia, são compensadas nas horas de folga seguintes.

4. Assim, como o número total de horas trabalhadas pelo servidor é de 180 horas ao longo do mês, mesmo em escala de 12x36, esta soma ainda é inferior ao divisor de 200 horas mensais, de forma que não lhe será devido o pagamento do adicional de horas extras.
5. Outrossim, no que tange ao adicional de periculosidade, em razão do risco de vida, cumpre assinalar que a Lei Complementar de nº 001/1997, que institui o Regime Jurídico único para os servidores públicos do município de Quixeré, que enfatiza caber ao servidor uma gratificação sobre o vencimento base de 30% (trinta por cento) em caso de desempenho em condições de periculosidade e de 20% (vinte por cento) quando da realização de trabalho de natureza especial com risco de vida. 6. Contudo, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, consoante determinação do art. 373, I, do CPC. 7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados, contudo, anote-se sua exigibilidade suspensa em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer o Recurso de Apelação Cível, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator. (TJ-CE - AC: 00509420820218060115 Limoeiro do Norte, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 06/02/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023). (Grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE VIGIA. HORA EXTRA INDEVIDA. CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. REGIME DE ESCALA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE TRABALHO POR 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE DESCANSO. INCIDÊNCIA DO DIVISOR 200. PRECEDENTES
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Tratam os autos de Apelação Cível interposta por João Pereira da Silva com o fim de reformar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ararendá, em sede Ação Ordinária de Cobrança ajuizada contra o Município Apelado.
2- Incontroverso que o autor ocupa o cargo efetivo de vigia do MUNICÍPIO DE ARARENDÁ e de que trabalhou em regime de 24 por 48, conforme reconhecido pelo próprio réu, ora apelado, que trouxe aos autos as folhas de ponto (fls. 167/208)
. Também não há dúvidas de que a jornada máxima de trabalho do autor, enquanto vigia do Município de ARARENDÁ, correspondia a 40 horas semanais, conforme o art. 19, da Lei Complementar nº 001/93 - Estatuto jurídico dos servidores públicos de Ararendá, 3-
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça adota o divisor de 200 horas mensais no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, quando se trata de jornada de 40 horas semanais. 4- O autor cumpre carga horária de 24x48. Assim, o número de horas trabalhadas pelo apelante ao longo do mês é inferior ao divisor de 200 (horas mensais), motivo pelo qual não faz jus ao percebimento das horas extras pleiteadas.
5- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade deferida na origem. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em desprover a apelação, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data registrada no sistema. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AC: 00003463620168060037 Ararenda, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE jacinto machado. cargo de vigia. REGIME DE REVEZAMENTO de 24 horas de trabalho por 48 horas de descanso (24x48) depois alterada para a escala de 12x36. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INCORRETO DAS HORAS EXTRA ordinárias PRESTADAS. ônus probatório da parte autora. ausência de prova da realização de horas extras além daquelas já adimplidas pelo ente público. adicional noturno. pagamento constante da folha de pagamento. inadimplemento não comprovado. pleitos improcedentes. RECURSO IMPROVIDO.
O servidor ocupante do cargo de vigia que labora em regime especial de revezamento, em uma escala de 24 (vinte quatro) ou 12 (doze) horas de trabalho por 48 (quarenta e oito) ou 36 (trinta e seis) horas de descanso, respectivamente, não faz jus ao pagamento de horas extras, pois está sujeito a uma condição que não se estende aos demais servidores que cumprem a jornada de trabalho normal de 8 (oito) horas diárias, em que o descanso é de 16 (dezesseis) horas.
Não obstante, caso seja alegada a realização de serviço extraordinário, sem o correspondente contraprestação, ao autor incumbe provar que realizou horas extras de trabalho além daquelas já adimplidas pelo ente público. (TJ-SC - APL: 00006357920158240076 TJSC 0000635-79.2015.8.24.0076, Relator: SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, Data de Julgamento: 11/08/2020, 2ª Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ainda que fosse adotado entendimento diverso, os documentos juntados pelas partes evidenciam que o servidor sempre recebeu o pagamento de horas extras, sendo que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o recebimento de valores a menor, sobretudo considerando a legislação e a jurisprudência acima citadas.

O recorrente também não se desincumbiu do ônus probatório quanto às diferenças de adicional noturno. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC,
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
.

Em sua inicial, o servidor formulou pedido genérico de
“pagamento correto do adicional noturno”
, após perícia contábil para apurar valores devidos (Vide ID 15238465 - Pág. 11).

Entretanto, o Juízo indeferiu a prova pericial e anunciou o julgamento antecipado do mérito, conforme consta
no ID 15238500
, sendo que o servidor demandante não interpôs recurso contra tal decisão. Assim, o demandante abdicou da dilação probatória e, por consequência, deixou de demonstrar a existência de diferenças de adicional noturno.

Nesse contexto, não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Destaca-se que tal majoração é dirigida apenas ao recorrente. Tendo em vista que o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária, aplica-se a condição suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023